Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700486-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do narrado no ID 57561070, reitere-se a intimação do agravante quanto ao teor do despacho de ID 57369646, através da advogada constituída nos autos de origem (ID origem 188733386), restituindo-lhe o prazo conferido naquela oportunidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator